Tribunal: TJDFT
Processo: 0745359-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745359-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARI KARI ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: TERRA PROMETIDA DISTRIBUIDORA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/tutela recursal, interposto por KARI KARI ALIMENTOS LTDA – EPP contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que move contra TERRA PROMETIDA DISTRIBUIDORA EIRELI (Processo n. 0025660-65.2016.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de renovação de pesquisa BACENJUD. Relata que busca o crédito no valor de R$ 1.241,50 (mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), conforme última atualização nos autos, entabulando acordo com a agravada que, devido ao inadimplemento no pagamento, fez com que o processo retomasse seu curso. Registra que foram realizadas as pesquisas BACENJUD e RENAJUD, sem êxito, bem como foi expedido mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem o estabelecimento, o qual restou igualmente infrutífero. Aduz que requereu a renovação da pesquisa BACENJUD, considerando que a última fora realizada em 27/11/2018, vindo a ser indeferido o pedido. Alega o desacerto do ato, asseverando ser razoável a realização de nova pesquisa em face do lapso de tempo transcorrido desde a anterior, invocando o art. 797 do CPC para afirmar que a execução é movida no interesse do credor. Destaca, ainda, o art. 835, § 1o, do CPC, cujo rol consagra o dinheiro como ordem preferencial da penhora, a demonstrar que a pesquisa pretendida é um meio que possui preferência em relação a outras modalidades de constrição. Colaciona diversos julgados em favor de sua tese e aponta a presença dos pressupostos para a concessão da medida ora requerida. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada, concedendo-se a tutela recursal para determinar a realização da pesquisa BACENJUD. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, convalidando-se os efeitos da tutela requerida. Preparo regular no ID 20463609 e 20463611. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a questão retratada no recurso, compartilho do entendimento de que é possível a reiteração de consulta aos sistemas do juízo, desde que tenha decorrido prazo razoável desde a última tentativa, a fim de evitar repetição de diligências inúteis ao processo e que sobrecarregam a rotina cartorária sem trazer nenhuma efetividade à execução, bem como haja evidência mínima da existência de patrimônio e/ou movimentação financeira. Na hipótese, a execução tramita desde 2016 e a exequente/agravante persegue o crédito de R$ 1.241,50 (mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), o qual se refere às parcelas não quitadas pelo agravado no acordo homologado judicialmente, em 2017 (ID 20463354 - Pág. 49). A última consulta ao sistema BACENJUD foi realizada em novembro de 2018, conforme se infere do ID 20463354 - Pág. 96/97). Revela-se, portanto, mais que razoável permitir nova consulta ao sistema BACENJUD antes de se suspender o processo, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, considerando-se o lapso temporal de mais de 1 (um) ano decorrido da primeira consulta realizada. Nessa linha, vem decidindo este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud, quando já decorridos mais de dois anos desde a última tentativa, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1229441, 07203815520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se que a negativa imposta pelo juízo vai de encontro ao princípio da cooperação, instituído pelo art. 6o do CPC, ainda mais quando se observa dos autos de origem que parte das diligências em busca de bens foram realizadas em nome do sócio da empresa, em flagrante equívoco quanto ao polo passivo da demanda. Desse modo, tenho como presentes os requisitos do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao juízo a quo que proceda à pesquisa no sistema BACENJUD, a fim de localizar ativos financeiros em nome do devedor/agravado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 13 de outubro de 2020 16:52:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator